Tribunal: TJDFT
Processo: 0708432-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO INTERNO. CONHECIMENTO INTEGRAL AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. MÉRITO. INCLUSÃO INFORMAÇÃO DE INDICAÇÃO DE BEM. CERTIDÃO DE CRÉDITO. DESNECESSÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexistindo qualquer correção entre a argumentação da parte e a decisão proferida, necessário o não conhecimento do recurso, ainda que parcial. Agravo Interno não provido.
2. No caso dos autos, a agravante se insurge contra a expedição da certidão de falência, prevista no artigo 94, § 4o da Lei 11.101/2005, entretanto, não houve expedição da referida certidão, sendo incabível o conhecimento do recurso quanto a este pedido. Agravo de Instrumento conhecido em parte.
3. A certidão de crédito tem o objetivo de garantir ao exequente a possibilidade de habilitar seu crédito no Juízo Falimentar. Soma-se, ainda, que foi expedida certidão de inteiro teor do processo.
3.1. Incabível, portanto, incluir na referida certidão informação sobre indicação de bens à penhora.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.
5. Agravo de Instrumento conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.